Tribunal: STF
Processo: AI 536388
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO
   SUPERIOR. EXIGÊNCIA DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   PRECEDENTES.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre o tema constitucional tido por violado.
   Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      Controvérsia dirimida à luz de norma
   infraconstitucional.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.